Tribunal: TJMT
Processo: 1019290-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL PJe 1019290-06.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 - COMARCA DE MATUPÁ
REVISIONANDO: MARCELO FIDELIS
Vistos etc.
A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por Marcelo Fidelis, qualificado e representado pelo Dr. Irineu Paiano Filho, OAB/MT 6.097-A, colima a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal n. 0002466-49.2017.8.11.0111, cód. 69482, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da comarca de Matupá, confirmada na Apelação Criminal 39807/2018, desprovida à unanimidade pela 1a Câmara Criminal desta Corte de Justiça, e que infligiu ao ora revisionando a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção e 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito na forma do art. 44 do CP, por força da imputação da prática delitiva insculpida nos arts. 12 e 16, caput, ambos da Lei n. 10.826/2003, por fato ocorrido em no dia 11 de agosto de 2017, por volta das 16h, na fazenda “Dois Lados”, Comunidade São Roque, na cidade de Matupá, consistente na apreensão de 07 munições (calibres 38, 32, 22, 20, 36 e 12), 01 revólver, marca Ruger, 02 pistolas, marca Taurus e 05 espingardas, marcas Harrington, TAK, CBC e Magtech e, ainda, um “Muzzle Break” de marca SMS Airguns, este de uso restrito, nos termos do art. 16, XII do Decreto n.o 3.665/00.
O revisionando postula a absolvição quanto ao crime de posse ilegal do muzzle break, sob o enfoque de que “[...] a falta de realização de perícia técnica para confirmação da classificação do objeto apreendido [muzzle break] com de uso restrito ou proibido, prova essencial da condenação que ora se busca revisar, comprovadamente objeto de uso permitido pela prova nova, deve o revisionando ser absolvido (art. 386, III, do CPP), tudo com fulcro no artigo 626 do CPP, desconstituindo a condenação já transitada em julgado” [id. 57447457, p. 13].
Assere que o artefato em questão é um moderador para uso exclusivo em armas de ar comprimido, sendo incompatível com o uso em armas de fogo, e possui a função de compensar o recuo, redirecionando os gases de propulsão para as laterais, reduzindo os recuos da carabina de pressão no momento dos disparos e ganhando muita acuidade e precisão em seus disparos, cuidando-se de acessório de uso permitido, e a ausência de perícia nesse caso foi determinante para o desfecho condenatório indevido, impondo-se a solução absolutória.
Pede-se, ainda, a concessão de tutela antecipada de urgência, considerando a grande probabilidade de êxito da ação revisional e a iminência do início da pena a ser cumprida.
A inicial vem instruída com a prova do trânsito em julgado final da condenação e de outros pormenores [ids. 57447458 a 57453971].
A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, tendo o termo de pesquisa constante do id. 57453971 apontado a preexistência do Recurso de Apelação Criminal n. 39807/2018, da relatoria do eminente Des. Marcos Machado, Revisor Des. Orlando de Almeida Perri e Vogal Des. Paulo da Cunha.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Apesar de cumpridas as exigências do art. 625 do CPP, não vejo como conferir de plano a viabilidade da colimada antecipação dos efeitos da pretendida redução de pena, dada à necessidade de acurado reexame de fatos e provas, incompatível com o âmbito de cognição superficial e precário da tutela de urgência na ação revisional.
Postas essas considerações, indefiro o pedido de provimento liminar da ação revisional, e determino, nos termos do art. 187 do RITJMT, a abertura de vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para que, no prazo regimental, querendo, apresente os requerimentos que entender cabíveis.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator